Tribunal: TJDFT
Processo: 0716439-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. QUANTIDADE DE AUMENTO DE PENA ADEQUADA. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar que o réu mantinha em depósito substâncias entorpecentes para fins de difusão ilícita e tinha a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito em sua residência.
2. Tendo o legislador tipificado a conduta do tráfico de drogas e previsto, em seu preceito secundário, a pena cabível, bem como que a pena poderia ser aumentada pelo juiz, ao analisar a natureza e a quantidade da droga, não há qualquer bis in idem a ser reconhecido, em face da valoração negativa do artigo 42 da Lei de Drogas na primeira fase da dosimetria da pena, pois, em que pese o efeito nocivo das drogas à saúde, algumas delas possuem potencialidade lesiva diferenciada, a exemplo da cocaína.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária assentou o entendimento de que se mostra adequada a incidência do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por cada circunstância judicial negativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.